Tribunal: TJES
Processo: 5015224-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015224-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015224-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÃO DE CAC. RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado por advogado, em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva decretada após conversão do flagrante.

O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustentou a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva; a reconciliação do casal; a atipicidade da conduta por porte de arma, em razão da condição de CAC; a desproporcionalidade da prisão; a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se a reconciliação entre vítima e agressor afasta a necessidade de custódia; (iii) saber se a condição de CAC torna atípica a conduta de porte ilegal de arma de fogo; (iv) saber se há desproporcionalidade na custódia; (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem com base em elementos concretos dos autos, como histórico de agressões, uso de arma de fogo para intimidação e relatos de vizinhos.

7. A reconciliação da vítima não elide a necessidade de custódia, diante do caráter incondicionado da ação penal em casos de violência doméstica, conforme entendimento do STF na ADI 4.424/DF.

8. A alegação de atipicidade da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 em razão da condição de CAC não encontra amparo, pois há indícios de desvio de finalidade e de posse em condições diversas das autorizadas.

9. A gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e o histórico de antecedentes revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

10. A jurisprudência do STJ reconhece que a reconciliação entre vítima e agressor não autoriza a revogação da prisão preventiva em casos de violência doméstica; e que a condição de CAC não afasta, por si só, a tipicidade penal quando há indícios de violação das condições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A reconciliação entre vítima e agressor não afasta, por si só, a prisão preventiva em casos de violência doméstica, por se tratar de ação penal pública incondicionada. A condição de CAC não torna atípica, de plano, a conduta de porte ilegal de arma de fogo, quando presentes indícios de extrapolação dos limites autorizados. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 129, §13

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III e 319

Lei nº 10.826/2003, art. 16

Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, §2º

Jurisprudência relevante citada

STF, ADI 4.424/DF

STJ, precedentes sobre reconciliação e manutenção da prisão preventiva em violência doméstica

STJ, precedentes sobre a condição de CAC e a tipicidade da conduta do art. 16 da Lei nº 10.826/2003

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de André Jorge de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5029388-40.2025.8.08.0048, em que o paciente responde pelos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em razão de supostas agressões contra sua companheira, Léa Costa dos Santos, no âmbito de violência doméstica, e pela apreensão de arma de fogo calibre .357, com munições, em desacordo com determinação legal, ou regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, posteriormente mantida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal, que indeferiu pedido de revogação formulado pela defesa.

Na impetração, a defesa técnica sustenta a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar; a reconciliação do casal, manifestada em declaração da vítima, que teria afirmado não se sentir em risco e intenção de retomar a convivência com o paciente; a atipicidade da conduta imputada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que o paciente é registrado como CAC – Colecionador, Atirador e Caçador, possuindo certificado de registro e guia de tráfego válida para a arma apreendida, que, segundo a defesa, encontrava-se desmuniciada; a desproporcionalidade da medida extrema, tendo em vista que eventual condenação possibilitaria regime inicial mais brando, o que caracterizaria ofensa ao princípio da homogeneidade; a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015224-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de André Jorge de Oliveira Junior, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que indeferiu pedido de revogação formulado pela defesa.

A impetração sustenta, em síntese, a inexistência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando declaração da vítima no sentido de não se sentir em risco e pretender retomar a convivência com o paciente; a atipicidade da conduta imputada no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da condição de colecionador, atirador e caçador (CAC), com guia de tráfego válida e arma supostamente desmuniciada; a desproporcionalidade da prisão preventiva diante da expectativa de regime brando em eventual condenação; a existência de condições pessoais favoráveis; e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

De início, a alegação de que a ação penal seria condicionada à representação da vítima não merece guarida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.424/DF, fixou entendimento no sentido de que os crimes de lesão corporal, praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, ainda que de natureza leve, são de ação penal pública incondicionada.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência segundo a qual, em tais hipóteses, a persecução penal não depende de manifestação da vítima, tratando-se de interesse público indisponível. Assim, a tese defensiva esbarra em orientação vinculante, que visa justamente assegurar proteção efetiva à mulher, em situação de violência doméstica.

Superada essa questão, passa-se ao exame da prisão preventiva.

O Juízo de origem, ao convertê-la, fundamentou a decisão em elementos concretos extraídos dos autos: a apreensão de revólver calibre .357 em poder do paciente, acompanhado de munições, e as declarações da vítima na ficha de avaliação de risco, relatando não apenas as agressões físicas sofridas no dia dos fatos, mas também um histórico de violência, ameaças com arma de fogo, enforcamentos e agressões reiteradas. Some-se a isso o fato de vizinhos terem presenciado parte das agressões nos corredores do condomínio, o que reforça a credibilidade da narrativa.

Ainda que a vítima tenha posteriormente declarado não se sentir em risco e manifestado desejo de reatar o relacionamento, tal manifestação não tem o condão de afastar a necessidade da custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a reconciliação entre vítima e agressor, em crimes de violência doméstica, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, pois o interesse protegido é de ordem pública e visa à preservação da integridade física e psicológica da mulher.

A defesa também sustenta que a conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 seria atípica, em razão da condição de CAC do paciente.

Todavia, a tese não encontra respaldo no quadro probatório.

Embora tenha sido apresentada guia de tráfego válida, os policiais militares responsáveis pela apreensão relataram que a arma estava municiada, acompanhada de munições de calibre diverso, em circunstâncias alheias ao trajeto autorizado.

O Superior Tribunal de Justiça, já deixou assente que, havendo indícios de extrapolação dos limites da autorização concedida aos CACs, não é possível declarar a atipicidade da conduta de plano, devendo a matéria ser analisada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório.

Assim, a tese defensiva de atipicidade, em sede de
habeas corpus
, mostra-se prematura.

No tocante à proporcionalidade da medida, a custódia cautelar guarda correspondência com a gravidade concreta dos fatos.

O paciente, segundo os elementos dos autos, não apenas agrediu fisicamente sua companheira, como também utilizou arma de fogo como instrumento de intimidação e controle, em local público, perante terceiros, circunstâncias que demonstram elevada periculosidade.

Ademais, consta nos autos histórico de processos anteriores por crimes de ameaça, medidas protetivas deferidas em favor de ex-companheiras e celebração de acordo de não persecução penal por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Tais elementos revelam risco concreto de reiteração delitiva e de continuidade do ciclo de violência, justificando a prisão como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas, como primariedade e residência fixa, trata-se de circunstâncias que, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, conforme pacífico entendimento do STJ.

Por fim, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
violento, o uso de arma de fogo e o histórico de agressões anteriores demonstram que medidas alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Diante de tais fundamentos, entendo que não se verifica ilegalidade na decisão, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, bem como o disposto no art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.